Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. Segundo o Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, mostra-se indevida a negativa sob o fundamento de que a autora estava no período de carência, pois o relatório médico apontou o caráter emergencial do quadro clínico e necessidade de internação em UTI.

3. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada.

4. A reparação moral fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerada a idade da beneficiária, 84 anos à época da recomendação de internação em UTI, o que, por si só, denota maior fragilidade de sua saúde, e em razão do quadro apresentado.

5. A interposição de instrumento processual adequado configura exercício regular do direito de ação, não configurando hipótese para condenação por litigância de má-fé.

6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.